Tribunal: TJBA
Processo: 8003364-29.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003364-29.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RADLER LUIZ CORTES MIRANDA FILHO

Advogado(s)
:
THAIS LIMA ANDRADE MENEZES, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO, GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, PAULA TIEMI MIZOGUCHI, GIOVANNA GIMENES CRUZ, MAXIMIANO FERNANDES IGLESIAS SILVA DE ABREU, CLAURIVALDO PAULA LESSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003364-29.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante RADLER LUIZ CORTES MIRANDA FILHO e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.